Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-48.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-48.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUSA PRESILINA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO. PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSÃO PARA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO HABITUAL DE 40 HORAS. REMUNERAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR QUE DEVE OBSERVAR O PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A tese de enquadramento definitivo em cargo com jornada de 40 horas semanais não prospera, pois a servidora foi aprovada em concurso público para jornada de 20 horas. A alteração definitiva configuraria provimento derivado, vedado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, não havendo direito adquirido a regime jurídico. Ademais, a pretensão específica não integrou as razões recursais.

II – A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, é norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos e estabelece que a remuneração para as diversas jornadas de trabalho deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso fixado para 40 horas semanais.

III – A prestação de serviço em jornada estendida de 20 para 40 horas semanais, embora não proporcione o reenquadramento do servidor em vaga distinta daquela galgada mediante certame público, impõe a aplicação do piso salarial nacional ao período efetivo de labor, diante do patamar remuneratório mínimo assegurado à categoria, conforme imperativo legal: “§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” (Lei 11.738/2008). O entendimento se encontra consolidado nesta Corte Estadual, conforme precedentes atuais reproduzidos no voto condutor.

IV – As diferenças salariais apuradas são devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8000760-48.2019.8.05.0156
, em que
é apelante
CREUSA PRESILINA DE JESUS
e apelad
o

MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA